Tribunal: TJBA
Processo: 0000185-90.2007.8.05.0062
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0000185-90.2007.8.05.0062

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA

Advogado(s):

RECORRIDO: JOÃO VALTER DE SOUZA NEIVA ( PREFEITO DO MUNICÍPIO) e outros (4)

Advogado(s):CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA, ANISIO ARAUJO NETO, JAIRO SANTOS DE ALMEIDA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

E
menta
:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. PROCESSO LICITATÓRIO VICIADO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE ADEQUADA DO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO BEM. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 118 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. DESVIO DE FINALIDADE. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROSSEGUIR NA AÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente ação popular para anular processo licitatório de alienação de imóvel público municipal com área de 1.570,00 m2, declarar a nulidade da venda e determinar a reversão do bem ao patrimônio público, com cancelamento dos registros em nome dos adquirentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o processo licitatório que resultou na alienação do imóvel público apresenta vícios que justificam sua anulação e a reversão do bem ao patrimônio municipal.

III. Razões de decidir

3. O Ministério Público possui legitimidade para assumir a titularidade da ação popular diante da natureza indisponível do patrimônio público, conforme o art. 9º da Lei nº 4.717/1965.

4. A omissão, no resumo do edital, de informações essenciais sobre o objeto e o preço da alienação viola os princípios da publicidade e da competitividade previstos na Lei nº 8.666/93, constituindo vício insanável do procedimento licitatório.

5. A ausência de avaliação técnica prévia do imóvel impede a aferição do preço justo e viola o art. 17 da Lei nº 8.666/93.

6. A alienação do bem público em desrespeito à preferência pela concessão de direito real de uso prevista na Lei Orgânica Municipal, sem justificativa idônea, afronta o princípio da legalidade administrativa.

7. A prova dos autos demonstra desvio de finalidade na alienação do imóvel e indícios de utilização irregular dos recursos obtidos com a venda, evidenciando lesividade ao patrimônio público e afronta aos princípios constitucionais da administração pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e confirmada a sentença. Tese de julgamento:

“1. É nulo o processo licitatório cujo resumo do edital não indica o objeto a ser alienado nem o preço, por violação aos princípios da publicidade, transparência e competitividade. 2. A alienação de bem público sem observância da preferência legal pela concessão de direito real de uso, estabelecida na Lei Orgânica Municipal, configura nulidade por violação ao princípio da legalidade. 3. Configura desvio de finalidade a venda de imóvel público sob alegação de desuso quando simultaneamente se loca imóvel particular para idêntica finalidade.”

________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37; Lei nº 4.717/1965, art. 9º; Lei nº 8.666/1993, arts. 3º, 17 e 40; CPC, art. 931.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0000185-90.2007.8.05.0062, em que figuram como remetente o MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Almeida/BA e como interessados Município de Conceição d Almeida/BA e Outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
confirmar a sentença
em remessa necessária.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo

Silva Britto

Presidente/Relator